Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723564-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCON - FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: COMPEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ZAYED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Credor LCON Fomento Mercantil Ltda em face da r. decisão (ID 125471902, integrada pela decisão de ID 128500967, ambas da origem) que acolheu as impugnações opostas pelas Executadas/Agravadas, para reconhecer o excesso de execução quanto aos honorários de sucumbência e extinguir o cumprimento de sentença em relação ao crédito da Recorrente, na forma do art. 924, inciso II, do CPC/15. A Agravada Zayed peticionou para informar que a Agravante apresentou pedido de pagamento dos honorários de sucumbência com base nos cálculos realizados pelas Agravadas, de modo a concordar com a impugnação ao cumprimento de sentença, o que enseja, em tese, a perda do interesse recursal (ID 39355382). Assim, intime-se a parte Agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sob a possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator